Tribunal: TJDFT
Processo: 0747176-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0747176-59.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA DE NAZARÉ RAMOS VIEIRA, CÉZAR AUGUSTO VIEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS. REJEITADA. TEMA 108 DO STJ. RECURSO REPETITIVO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. HONORÁRIOS. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva dos sócios da empresa executada. 2. Incabível a exceção de pré-executividade quando o sócio figura na CDA, dada a presunção de legitimidade da cédula e a necessidade de se discutir a matéria tão somente em sede de embargos à execução, conforme a tese firmada no Tema 108 do STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, porque indispensável a dilação probatória (Precedente REsp n. 1.110.925/SP, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22/4/2009, DJe de 4/5/2009.) 3. No exame de exceção de pré-executividade, só é possível a condenação em honorários de sucumbência no caso de extinção parcial ou integral da execução fiscal, ou seja, em desfavor da Fazenda Pública. 4. Precedentes quanto ao descabimento dos honorários: (AgInt no AREsp n. 2.086.775/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.); (Acórdão 1623970, 07030721620228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2022, publicado no PJe: 24/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. No recurso especial, os recorrentes alegam violação ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou omissão apontada nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral na matéria, alegam ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, afirmando demonstrado o cerceamento de defesa no processo administrativo. Pedem a atribuição de efeito suspensivo aos recursos. Requerem que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Flávio Schegerin Ribeiro, OAB/DF 21.451, Alberto dos Santos Moreira, OAB/DF 64.783, Joyce Karolline Santos Leite, OAB/DF 73.944, e Mahe Moreira Maia OAB/SP 358.777. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confira-se: “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte. (AgInt no AREsp n. 1.987.656/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024). O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tidos por malferido, a despeito da oposição dos embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (ARE 1391168 AgR, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 13/9/2022). No mesmo sentido, o ARE 1.411.060 AgR-ED , relatora Ministra Rosa Weber, DJe de 12/9/2023. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos constitucionais são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica das Cortes Superiores, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ e do STF. Nesse sentido, confira-se, entre outros, a decisão proferida na Pet 9665 ED-AgR, relatora Ministra ROSA WEBER, DJe 9/6/2022, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e a decisão na Pet 15.657, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 1/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos especial e extraordinário. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados dos recorrentes, Flávio Schegerin Ribeiro, OAB/DF 21.451, Alberto dos Santos Moreira, OAB/DF 64.783, Joyce Karolline Santos Leite, OAB/DF 73.944, e Mahe Moreira Maia OAB/SP 358.777. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012